Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-61.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Violência doméstica. Palavra da vítima. Agressões recíprocas. Dolo. Danos morais.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo pericial.

2 - Agressões mútuas não excluem a responsabilidade penal do réu nem afastam o dolo, especialmente se as provas demonstram que ele agiu de forma excessiva, dando soco no rosto da vítima e a jogando para fora do local, causando-lhe lesões na boca, no ombro e na coxa e quebrando parte do dente da vítima.

3 - O fato de o réu e a vítima terem voltado o relacionamento justifica seja afastada a indenização mínima por dano moral.

4 – Apelação provida em parte.